Tribunal: TJSP
Processo: 0014635-69.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014635-69.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX
SANDRO CARVALHO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao agravo.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014635-69.2020.8.26.0071 -Voto no 45.914 (dm)
2
VOTO no: 45.914
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0014635-69-2020.8.26.0071
COMARCA: Bauru.
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Alex Sandro Carvalho.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida às fls. 58/60 dos autos digitalizados,
proferida pelo r. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da comarca de
Bauru, que nos autos da Execução Penal no 1020775-05.2020.8.26.0071, concedeu
ao sentenciado Alex Sandro Carvalho a progressão de regime semiaberto.
Argumenta o agravante, em suma, que o agravado não preenche o
requisito subjetivo, pois praticou crimes gravíssimos, demonstrando personalidade
desajustada para o convívio social, além de ter se evadido enquanto beneficiado com
a semiliberdade anteriormente, possuindo longa pena a cumprir. Pleiteia, assim, a
cassação da r. decisão até a efetiva demonstração da viabilidade de progressão
mediante realização de exame criminológico (Minuta, fls. 1/16).
Apresentada a contraminuta (fls. 64/71) e mantida a r. decisão atacada
(fls. 72), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
(fls. 86/89).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014635-69.2020.8.26.0071 -Voto no 45.914 (dm)
3
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 20 anos, 8 meses e 20 dias de
reclusão pela prática de roubos, tráfico ilícito de drogas, estelionato e furtos
qualificados, com término previsto para 11.02.2033 (fls. 19).
Ao conceder a progressão ao regime semiaberto ao agravado o douto
magistrado da origem se reportou ao cumprimento do lapso temporal exigido, a
anotação de bom comportamento carcerário e as demais informações constantes dos
autos, as quais indicam, a seu ver, que ele também ostenta o requisito subjetivo,
inclusive em razão da boa conduta carcerária atual e da inexistência de falta
disciplinar, entendendo que sua colocação em modalidade menos rigorosa lhe dará
estímulo para a sua recuperação social.
E com razão.
O preenchimento do requisito objetivo encontra-se evidenciado.
Igualmente, entende-se preenchido o requisito subjetivo, porque
embora o sentenciado seja executado também por penas de crimes praticados no
mínimo com grave ameaça à pessoa (roubos), se o Magistrado entendeu que não
existiam indícios ou fatos concretos que sugerissem pela necessidade de exame
criminológico, a gravidade abstrata do delito já foi ponderada pelo legislador quando
da criação dos referidos tipos penais e do estabelecimento dos patamares de pena,
não podendo assim, por si só, ser novamente sopesada em seu desfavor, impedindo-o
de alcançar benefícios em sede de execução.
Além do mais o regime concedido ao agravado não é de liberdade,
sendo que ele continuará sob a vigilância do Estado.
Outrossim, com a devida vênia, a última falta grave a que se refere o
órgão ministerial (abandono de regime) encontra-se reabilitada (01.08.2017) e, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014635-69.2020.8.26.0071 -Voto no 45.914 (dm)
4
então, não houve qualquer registro de transgressão por parte do agravado.
Nesse sentido:
"...Embora o advento da Lei n. 10.792/03 não tenha vedado
a realização do exame criminológico para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo à progressão de
regime, impôs-se ao Magistrado a necessidade de motivar a
imprescindibilidade de submissão do apenado ao exame.
Nessa esteira, editou-se a Súmula n. 439 do STJ. Aplicando
a legislação pertinente em cotejo com o entendimento
sumular referido, esta Corte Superior tem entendido que a
gravidade abstrata dos delitos praticados e a longevidade da
pena a cumprir não podem servir, por si sós, como
fundamento para a determinação de prévia submissão do
apenado a exame criminológico. Impõe-se que tal exigência
decorra de algum elemento concreto atinente ao período de
execução da pena e à conduta carcerária do custodiado,
como a prática de novos delitos no curso da execução.
Precedentes. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido, ao
cassar a decisão concessiva da progressão de regime,
assinalou a necessidade do exame criminológico. Limitou-
se, contudo, a apontar a gravidade abstrata dos delitos
praticados pelo apenado, bem como a menção a quantidade
de pena a cumprir, a fim de justificar a realização da
perícia, não apontando elementos concretos hábeis a
demonstrar a necessidade de realização do exame técnico
para a formação de seu convencimento. Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar
ao Juízo das Execuções que analise o pedido de progressão
de regime formulado pelo paciente, independente da
realização do exame junto ao IMESC.” (HC 328.299/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014635-69.2020.8.26.0071 -Voto no 45.914 (dm)
5
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
09/08/2016, DJe 19/08/2016);
"...Com efeito, no caso, o Tribunal a quo, ao cassar a
decisão do Juízo das Execuções Penais - o qual deferira o
pedido de progressão ao regime aberto - fundamentou-se,
tão somente, na gravidade abstrata dos delitos cometidos,
na longevidade da pena a cumprir, e na defesa de uma
interpretação rigorosa do artigo 114, I, da LEP,
circunstâncias que, segundo pacífico entendimento desta
Corte Superior de Justiça, não constituem motivação
idônea para justificar o indeferimento da benesse. Habeas
corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício
para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro e restabelecer, em consequência, a decisão do Juízo
da primeira instância que deferiu o pedido de progressão do
paciente para o regime aberto." (HC 286.099/RJ, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)
Portanto, entende-se que o agravado revela condições pessoais que
permitem presumir sua adaptação no regime prisional menos restritivo, merecendo
ser mantida a r. decisão hostilizada, ainda mais como forma de se incentivar o
necessário processo de ressocialização.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator